Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721202-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIRA ALVES NEVES SANTIAGO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LENIRA ALVES NEVES SANTIAGO em desfavor de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 154590791, proferida nos autos de n. 700497-86.2019.8.07.0017 pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 2 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator